Tribunal: TJDFT
Processo: 0710534-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO DO DIREITO COLETIVO EXECUTÓRIO. LEI N. 10.444/2002. ART. 604, §§ 1o E 2o CPC/1973. PRERROGATIVA TRANSPOSTA AO ART. 475-B CPC/1973. TEMA 880 STJ. PRESCRITA A PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA OU PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual visava desconstituir o reconhecimento de prescrição em execução individual de sentença coletiva movida contra a Fundação Hospitalar do Distrito Federal. A execução coletiva foi ajuizada em 27/08/2010, ultrapassando o prazo quinquenal de prescrição contada desde 08/08/2002, data da vigência do § 1o do art. 604 do CPC/1973.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de sentença ajuizado pelo sindicato, mais de três anos após o término do prazo prescricional, encontra-se prescrito, à luz da Lei no 10.444/2002 e do art. 475-B do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar da morosidade para apresentação das fichas financeiras pelo devedor ou por terceiro, nos termos da Lei n. 10.444/2002, foi oportunizado ao credor o ajuizamento da execução mediante apresentação de cálculos, dispensado o acerto da conta exequenda.
4. Conforme Tema 880 fixado pelo STJ, a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF.
5. As decisões que transitaram em julgado antes da vigência do § 1o do art. 604 do CPC/1973, em 8/8/2002, passam a operar sob efeitos imediatos do referido dispositivo, de modo que o prazo para prescrição do direito da parte de executar o título executivo judicial, apresentando o cálculo que entender correto, conta-se da data 08/08/2002; ainda que esteja pendente de envio, pelo requerido, eventual documentação requisitada pelo juízo, resultando no termo final para proposição da execução em 08/08/2007.
6. Iniciada a execução coletiva pelo sindicato em 27/08/2010, passados mais de três anos do fim do prazo prescricional, há de se reconhecer a prescrição da pretensão executória.
7. Impossível o acolhimento da pretensão individual fundada em sentença coletiva prescrita.
8. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é automática; depende da caracterização de conduta abusiva ou protelatória do agravante na interposição do Agravo Interno, o que não ocorreu na espécie

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prescrição reconhecida. Extinção do processo com resolução de mérito.

Tese de julgamento: "A prescrição para o cumprimento de sentença coletiva começa a correr a partir da entrada em vigor da Lei no 10.444/2002, mesmo que haja pendência de documentos requisitados ao devedor."
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 604, §§ 1o e 2o; CPC, art. 1.021, § 4o; Súmula 150/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 880; AgInt nos EREsp no 1.120.356/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016.